Tribunal: CARF
Processo: 13971.720687/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720687/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ELECTRO AÇO ALTONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESERVA LEGAL - REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -
APP ou de Reserva Legal - ARL está vinculada à comprovação de sua
existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula até a data
do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo
final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
JUROS DE MORA CALCULADOS PELA TAXA SELIC. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720687/2009-12
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 04-
25.001, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/CGE cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Reserva Legal - ARL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme o relatório do Acórdão recorrido:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR ~
DITR/2006, no valor total de R$ 126.610,81, referente ao imóvel rural com Número na
Receita Federal - NIRF 5.708.696-6, com Área Total - ATI de 404,9ha, denominado:
Reflorestamento Warnow, localizado no município de Indaial- SC, conforme
Notificação de Lançamento - NL de fls. 01 a 05, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 02, 03 e 05.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados no
exercício de 2006, especialmente Área de Preservação Permanente - APP e Área de
Reserva Legal - ARL, praticamente 90,0% da ATI, bem como o Valor da Terra Nua -
VTN, a declarante foi intimada a apresentar diversos documentos comprobatórios, os
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

quais, com base na legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de
Intimação, fls. 06 e 07.
Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo
Técnico emitido por profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência
da APP conforme enquadramento legal (art. 2°, da lei n° 4.771/1965 - Código
Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do
Órgão Público competente, caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área
declarada* como de Preservação Permanente nos termos do art. 3°, do Código Florestal,
acompanhado do Ato do Poder Público que assim a declarou; cópia da matrícula do
registro imobiliário, com da averbação da ARL; cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de averbação da ARL ou Termo de Ajustamento de
Conduta; documento que comprove a localização da ARL e; Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART, com atenção
aos requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima.
3. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento ã intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de ofício com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal- SIPT, conforme a
legislação, sendo informado o VTN desse sistema para o município e exercício em
questão.
4. A intimação foi entregue no endereço da interessada em 19/06/2009, fl.
09, e não consta dos autos manifestação a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal, explicou da
intimaçao e do silêncio a respeito.
6. Diante da ausência de comprovação da isenção das áreas preservadas e do laudo de
avaliação, a isençao foi glosada e o VTN alterado com base nos valores registrados no
SIPT, informados pela Secretaria da Agricultura de SC, conforme previsto em lei.
7. Procedidas às mencionadas modificações, bem como dos demais dados conseqüentes,
foi lavrada a NL, cuja ciência foi dada à interessada em 04/09/2009, fl. 10.
8. Na impugnação, apresentada em 28/09/2009, fls. 12 a 23, após tratar Dos Fatos até
aqui conhecidos, e afirmando que, a tempo e modo, havia encaminhado resposta a
intimação que fora desconsiderada pela fiscalização, a impugnante apresentou seus
argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
8.1. Sob o título Área de Preservação Permanente tratou dos documentos anexados -
inventário florestal, parecer técnico e croqui da área -, demonstrando que a maior parte
da propriedade está ocupada por Mata Atlântica e que grande parte de sua área é
constituída de terreno acidentado, considerada APP.
8.2. Não prospera o argumento - utilizado em outros processos de interesse da
notificada - de que tais documentos não podem ser aceitos para comprovação dos fatos
porque se referem a uma área maior que a do imóvel objeto do lançamento e que não
seria possível distinguir quais seriam as APP e ARL ou a sua localizaçao.
8.3. O fato de os documentos se referirem a uma área maior é, unicamente, porque a
contribuinte tem um imóvel contíguo à área em questão, sendo que a Receita Federal
atribuiu vários NIRF ao mesmo; contudo, o inventário florestal apresenta a situação
individualizada de cada uma das matrículas existentes.
8.4. Ressaltou a proibição de supressão e exploração de Mata Atlântica prevista na
legislação ambiental; se aprofundou na análise de decretos, resoluções e de lei inerentes
à questão e; disse que, em suma, a notificada não pode explorar comercialmente suas
áreas por força de decreto presidencial, n° 750/1993, que não admite a exploração,
somente a supressão e apenas em caráter excepcional.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

8.5. Prosseguiu explanando a respeito das finalidades da lei ambiental, do incentivo à
reconstituição da cobertura vegetal original, entre outros, e ressaltou que o imóvel se
situa no Parque Nacional da Serra do Itajaí, estando impedida sua exploração e, na
seqüência, reproduziu o artigo 1°, do Decreto criador do referido parque, cuja cópia
disse anexar.
8.6. Após outras alegações e reprodução de dispositivos legais, finalizou este item
dizendo estar demonstrado que a permanência da NL só acarretaria despesas para a
União, pois, certamente seria derrubada no Judiciário, com a efetiva comprovação da
existência da Mata Atlântica sobre as terras da impugnante, devendo ser anulada.
8.7. Em Do Valor da Terra Nua disse anexar laudo de avaliação comprovando a
veracidade da declaração e afasta 0 arbitramento efetuado pela autoridade lançadora e
reproduziu jurisprudência judicial que trata de matéria relativa a revisão do lançamento
com base em laudo técnico de avaliação.
8.8. Finalizou este assunto dizendo que ainda que a declaração do VTN feita pela
contribuinte e 0 laudo de avaliação .do imóvel não sejam aceitos, seria necessária a
realização de perícia, conforme a seguir delineado.
8.9. Aprofundou-se no assunto sob o título Da produção de prova pericial, afirmando
que para o deslinde da questão bastaria a constatação da existência ou não de vegetação
em estagio avançado de regeneração da Mata Atlântica na propriedade, bem como a
constatação do VTN.
8.10. Após outros assuntos ligados à questão da perícia, indicando perito, formulando
quesitos a serem respondidos e citando legislação e jurisprudência que tratam desta
matéria finalizou sua impugnação sob o título D0 pedido, requerendo o seguinte:
8.10. O recebimento da impugnação e seu normal processamento.
8.10.2 A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, necessários ao
deslinde da questão, em especial a prova pericial.
8.10.3 A anulação da NL, em razão das alegações expostas, em especial a ilegalidade da
cobrança do ITR, em face dos dispositivos legais mencionados, que tornam a área com
cobertura de Mata Atlântica isenta do tributo.
8.10.4 Alternativamente, a anulação da NL devido ao cálculo equivocado do VTN, que
elevou indevidamente o valor do imóvel e, conseqüentemente, a base de cálculo do
tributo exigido.
9. Instruiu a impugnação com a documentação de fls. 24 a 101, composta por:
procuração; documentos da empresa; planta de diversos imóveis rurais e; Decreto de
criação do mencionado parque.; entre outros. Relatório de Inventário Florestal, referente
a uma área de 1.480,68ha; cópias dos documentos de identificação do contribuinte e do
procurador, da NL, da matrícula do imóvel, de documentos referentes à LAU, entre
outros.
10. Posteriormente foram encaminhados outra procuração e um resumo de laudo de
avaliação elaborado por engenheiro civil em 12/10/1997, fl. 108.
Regularmente intimado ao Acórdão acima em 11/07/2011 (Aviso de Recebimento
às fls.140), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/08/2011 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.141), onde, expõe e requer que:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De início, quanto à exigência de juros de mora calculados com base na taxa
SELIC, já há posicionamento sumulado deste Conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Prosseguindo, deve ser ressaltado que não há no Recurso Voluntário nenhuma
contraposição à manutenção, pelo Acórdão recorrido, do lançamento relativo à reavaliação do
valor da Terra Nua, de modo que, sobre esta exigência específica, aplica-se a definitividade da
decisão de primeira instância conforme preceitua o artigo 42, do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Feitos estes apontamentos, deve o Recurso Voluntário ser conhecido apenas
parcialmente, face à preclusão relativa à insurgência contra a aplicação da taxa SELIC como
base para a exigência de juros de mora.
E quanto à matéria conhecida – Glosa da Área de Preservação Permanente – APP
-, vimos que toda a argumentação da Recorrente se refere à alegação de que a área em questão
estaria inteiramente contida em Parque Nacional da Serra do Itajaí e que, por se tratar de área de
preservação da Mata Atlântica, deveria gozar de isenção do ITR.
Sobre essa questão, alio-me ao que já foi decidido pela primeira instância ao
argumentar que:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

45. Passando-se à situação concreta, como já reiteradamente dito, a glosa da isenção das
áreas ocorreu por não haver sido atendia a impugnação e, conseqüentemente, não haver
sido apresentada a documentação solicitada.
46. Com a impugnação não foi trazido o ADA e nem a matrícula do imóvel.
Somente foram apresentados Relatório de Inventário Florestal e Parecer Técnico, bem
como se questiona os argumentos de rejeição constantes em processos relativos a outros
exercícios e que tratam dos mesmos assuntos.
47. Tendo em vista que nada de diferente com relação aos processos anteriores foram
apresentados, processos esses que transitaram nesta delegacia, cabe reproduzir parte dos
votos prolatados por este mesmo julgador:
Entretanto, estes documentos não se mostram eficazes para comprovar a APP
da forma solicitada. Algumas das razões para a sua não consideração são as
seguintes:
O relatório se refere a um terreno de 1.480,68ha, ou seja, mais de l.000,0ha a
mais do imóvel objeto do lançamento.
Não há como definir o setor da vegetação relatada, em que imóvel dessa área
maior haveria quantos hectares, entre outras dúvidas. Aliás, neste item é
importante observar que toda essa dimensão de terra, de propriedade da
interessada, deveria ser objeto de uma declaração, um NIRF apenas, por serem
áreas de terras contiguas.
A amostra apresentada no mesmo é relativa à vegetação em si, não demonstra
sua localizaçao exata, o tipo de terreno, se é mata ciliar, topo de morro, ou
outras espécies de APP definidos no Código F lorestal.
Apesar da grande dimensão do terreno objeto do relatório, o processo de
amostragem consiste em uma área total de O,8ha apenas.
Além da APP, como vimos, a propriedade contém ARL e, assim sendo, não há
como definir se a amostra em foco está em uma ou outra área de preservação.
No parecer técnico, por sua vez, as informações são genéricas e relativamente à
mesma área de 1.480, 68ha e não especificamente à do lançamento.
As razães para a isenção da área se resume na sua localização, Mata Atlântica,
no relatório comentado e no croqui realizado na década de 90.
, Com relação ao croqui, embora se afirme estar totalmente atualizado com a
realidade existente, não há comprovação dessa verificação local contemporânea
ao do ano base.
Quanto à APP, especificamente, o parecer se limita em afirmar que uma grande
parcela da propriedade apresenta inclinação superior a 45 °, existindo
nascentes de água, bem como outra parcela corresponde a vegetação ciliar,
mas, não localiza, nem dimensiona essas partes, nao há como saber em quais
imóveis existiriam, já que o parecer trata de uma área maior.
Por estas principais constatações, não há como aceitar estes documentos em
substituição ao laudo técnico especifico solicitado pela autoridade fiscal, não há
como modificar a glosa efetuada.
Quanto ao argumento de que a propriedade está inserida na Mata Atlântica,
onde se impede a exploração descontrolada, sem autorização do Órgão
ambiental, não e' justificativa, por si só, para ser contemplada com a isenção do
ITR, pois, relativamente às Áreas Não Tributáveis, nas Orientações Gerais da
Declaração do ITR são relacionados os requisitos previstos na legislação que
devem ser atendidos e os respectivos procedimentos que devem ser observados
para que as áreas de florestas preservadas sejam isentas.
Entre as orientações consta que: Para efeito de exclusão do ITR, apenas será
aceita como área de interesse ecológico a área declarada em caráter específico
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

para determinada área da propriedade particular. Não será aceita a área
declarada em caráter geral. Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área
declarada em caráter geral como de interesse ecológico, é necessário também o
reconhecimento específico de órgão competente federal ou estadual para a área
da propriedade particular.
Por outro lado, sabe-se que mesmo nas áreas em que 0 corte raso esteja
proibido, e' possivel desenvolver atividades econômicas de extrativismo, manejo
florestal sustentado, etc. Aliás, conforme as diversas legislações relativas a
APA, somente o corte raso da Vegetação Natural foi proibido e a exploração,
como já dito, deve ser controlada pelos Orgãos responsáveis.
Cabe, ainda, observar que as reservas extrativistas e de APA são tributadas,
conforme vemos na pergunta n” 177, da obra da Secretaria da Receita Federal,
“PERGUNTAS E RESPOSTAS ”, a seguir:
“l 77. Por que os imóveis rurais situados em Área de Proteção Ambiental (APA)
e nas Reservas Extrativistas são tributados?
Desde o início, convém dizer o seguinte: um dos objetivos precípuos da
legislação ambiental e da legislação tributária é, indubitavelmente, estimular a
preservação do meio ambiente, via benefício fiscal.
No entanto, o benefício da exclusão do ITR, inclusive na APA e nas Reservas
Exlrativistas, não se estende genericamente a todas as áreas do imóvel. Somente
se aplica a áreas específicas da propriedade particular, vale dizer, somente para
as áreas de interesse ambiental efetivamente situadas no imóvel como: área de
preservação permanente, área de reserva legal, área de reserva particular do
patrimônio natural e área de proteção de ecossistema bem como área
imprcstável para a atividade rural, desde que reconhecidas de interesse
ambiental. O reconhecimento dessas áreas depende de ato específico, por
imóvel, expedido pelo IBAMA (Ato Declaratório Ambiental- ADA).
O benefício fiscal estende-se apenas para essas áreas específicas do imóvel, uma
vez que elas, em regra, náo podem ser exploradas economicamente. Por outro
lado, inclusive na APA e nas Reservas Extrativistas, há, em regra, áreas do
imóvel rural destinadas ou utilizadas pela atividade agrícola, pecuária,
aqüícola, florestal, industrial e mineral. Logo, impossível a concessão de
isenção do ITR para todas as áreas da propriedade situada na APA e na
Reserva Extrativista, pois há áreas exploradas economicamente (vide outras
informaçoes na Questao 10).”
Desta forma, sem o reconhecimento específico da área como APP, não há como
considerar tal propriedade, ou parte dela, isenta, pelo simples fato de estar
inserida na Mata Atlântica.
48. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
49. Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas a lei, se
constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a isenção, as áreas
declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, em atendimento ao disposto no artigo
111, do Código Tributário Nacional - CTN, o dispositivo legal de concessão de
benefício fiscal interpreta-se restritivamente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(..),
II - outorga de isenção;
III - (..)
50.Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo regulamentar e/ou
não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, as pretensas
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada ficarão sujeitas à tributação,
enquadradas como áreas aproveitáveis e não explorada pela atividade rural, afetando,
assim, o grau de utilização e alíquota de cálculo.
51. Este entendimento, aliás, a Secretaria da Receita Federal incluiu na publicação
Perguntas e Respostas do ITR/2000, constando da pergunta n° 166 o seguinte:
166. Qual o tratamento tributário dispensado à área de reserva legal não averbada
no grazo legal ou cujo requerimento do Ato Declaratório não tenha sido
protocolado no prazo legal?
A concessão de beneficio /iscal, em função do art. 111 do CTN, interpreta-se
restritivamente. Não atendido o requisito legal da averbação no prazo legal ou
não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, Q
pretensa área de reserva legal será tributável. Além disso._para efeito do ITR,
será enquadrada como área aproveitdvel do imóvel e não explorada pela
atividade rural. (grifamos)
Além disso, em recentíssimo julgado desta turma, na sessão de 03/03/2020, restou
definido que:
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO - PARQUE ESTADUAL. O fato de o imóvel
estar localizado dentro do perímetro de parque, por si só, não possibilita a isenção de
ITR. Para usufruir do benefício da redução do ITR, além do Ato Específico do órgão
competente federal ou estadual, é necessária a devida comprovação por documentação
hábil.
Ac. 2202-006-051
Do voto deste Acórdão, peço vênia ao Conselheiro Relator Martin da Silva Gesto,
para aqui reproduzir o seguinte:
A respeito da alegação de que o imóvel está inserido no Parque Estadual Lagoa do
Cajueiro, criado pelo Decreto no 39.954/1998, e que a área está sendo objeto de
desapropriação administrativa, nos termos do art. 10 do Decreto no 3.365/1941. A DRJ
de origem assim tratou da matéria em questão no acórdão ora recorrido:
“Ficou constatado nos autos mediante juntada da Certidão, Laudo de Avaliação,
entre outros documentos, que a área total do imóvel, após o processo de medição
oficial, para fins de desapropriação é 6.053,2 ha. Porém, a correção do erro,
implicaria em decisão desfavorável à contribuinte (reformatio in pejus), hipótese
não admitida em sede de julgamento. De acordo com o disposto no artigo 8o
dessa Lei, os parques compõem o grupo das Unidades de Proteção Integral, e,
conforme previsão contida no parágrafo 1o de seu artigo 11, o “Parque Nacional
é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei”.
Conforme disposto no artigo 14 da Lei no. 9.985/2000, a Área de Proteção
Ambiental integra o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, e “tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”, como
previsto no “caput” de seu art. 15, que ainda prevê em seu parágrafo 2o a
possibilidade de serem estabelecidas normas e restrições para a utilização de
propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
Apesar de o objetivo de todas as unidades de conservação descritas na lei ora
mencionada ser a preservação do meio ambiente, de ecossistemas, de flora e da
fauna, etc., algumas permitem a exploração do imóvel e outras a impedem
totalmente. Impende salientar que algumas das Unidades de Conservação
previstas na lei somente podem ser constituídas por terra públicas, o que se
enquadrariam nos requisitos de imunidade e não de isenção, como é o caso do
Parque Nacional e de outros.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições de
exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas
áreas sejam consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva
das áreas enquadradas nas isenções previstas na legislação tributária, mediante
apresentação de Laudo Técnico que detalhe a distribuição e dimensão das áreas
do imóvel que se enquadrem nas isenções previstas no art. 10, parágrafo 1o,
inciso II, da Lei n.o 9.393/1996, e não apenas uma mera indicação de localização
do imóvel.
Em suma, para a interessada usufruir do benefício da isenção do ITR sobre a
pretendida área é necessária apresentação de Laudo Técnico comprovando a
existência de tais áreas dentro de sua propriedade [...].”
Acolho a fundamentação da DRJ de origem no ponto, visto que verifico não haver nos
autos qualquer ato do órgão competente que declare expressamente o interesse
ecológico da área em questão, ou que amplie restrições de uso, consoante previsto na
alínea b do inciso II do art. 10 da Lei no 9.393/1997
Da mesma forma, acolho como meus estes argumentos para, no caso em apreço,
negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a esta matéria.
Já no que diz respeito à irresignação quanto ao pedido de perícia, filio-me às bem
expostas razões do Acórdão recorrido ao anotar que:
16. Relativamente ao pedido de perícia, nos termos do art. 14, do Decreto n°
70.235/1972 tem-se que instaurada a fase litigiosa do procedimento pela impugnação da
exigência, reputa-se superada a fase de instrução do processo, pois, conforme já tratado,
de acordo com o artigo 15, desse referido Decreto, a impugnação deve estar instruída
com os documentos em que se fundamente, restando apenas a possibilidade de
realização de perícia ou diligência, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a
critério da autoridade julgadora, conforme artigo 18, do mesmo diploma legal a seguir
reproduzido:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis,
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine (Redação dada pelo art.1°
da Lei n.°8.748, de 1993) ".
17. Como se percebe, o preceito contido na legislação, que rege o processo
administrativo fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no
art. 420, do Código de Processo Civil:
"Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não
depender do conhecimento especial de técnico; II -for desnecessária em vista
de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável. "
18. O que há de comum nos dois dispositivos é que ambos consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz, que pode ter a necessidade, em face da presença de questões de
difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
19. Deste modo, as perícias destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos
nos autos. Jamais poderão as perícias estender-se à produção de novas provas ou à
reabertura, por via indireta, da ação fiscal. Além disso, o julgador não tem a atribuição
de efetuar lançamento, não lhe sendo aberta a possibilidade de se mover sem óbices por
universo externo ao processo. No presente caso, por exemplo, se com o resultado da
vistoria in loco ficasse demonstrado que a ARL do imóvel já aceita pelo fisco é inferior
ao declarado ou não exista, ou verificada outra irregularidade na propriedade, o julgador
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720687/2009-12

não poderia proceder ao lançamento desta constatação, pois, como já dito, não é de sua
atribuição legal, sendo, inclusive, vedado a este Órgão de julgamento o reformatio in
pejus, ou seja, lhe é proibido julgamento com agravamento do lançamento.
20. Nestes termos, prova pericial existe para fins de que o julgador, não convencido da
materialidade dos fatos em face das provas produzidas pelas partes, aprofunde a
averiguação por via de um posicionamento complementar efetuado por um especialista
na matéria discutida; ou então, quando o assunto, dada sua complexidade, exija
conhecimentos técnicos • aprofundados.
21. O que não se pode conceber é o uso da prova pericial para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. E no caso que aqui se
discute é praticamente isto que se tem: quer, a contribuinte, por via da prova pericial,
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ela, quem,
de certo modo, demonstrou que a efetiva comprovação necessária apresentaria no
judiciário. Por outro lado, os documentos carreados aos autos já contêm as descrições e
conclusões sobre toda a matéria componente do contraditório, como mais adiante será
demonstrado, não havendo dúvidas para o seu julgamento.
22. Assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital